Tribunal: TCU
Processo: 006.807/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3075/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.807/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allyson da Silva Matias (XXX.701.424-XX); Bartolomeu Pereira dos Santos Junior (XXX.420.034-XX); Cesar Franck Oliveira de Souza (XXX.301.185-XX); Daniel Soares do Nascimento (XXX.255.894-XX); Edson Alves Ferreira (XXX.790.194-XX); Felipe Teles de Menezes (XXX.436.644-XX); Gustavo Alves Araujo (XXX.826.384-XX); Luciano Soares Silvestre (XXX.071.444-XX); Marcelo Jorge dos Santos Albuquerque (XXX.704.374-XX); Ramon William da Silva Oliveira (XXX.988.174-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.